Tribunal: CARF
Processo: 10925.000200/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000200/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.799 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA TRANSPORTADORES AUTONOMS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS. ATO COOPERATIVO
E
NÃO
COOPERATIVO.
TRATAMENTO.
PRECEDENTES
VINCULANTES DO STF e STJ.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência do PIS sobre os negócios jurídicos
praticados pela cooperativa com terceiros tomadores de serviço. Por sua vez, o
STJ, nos REsp n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou que "não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas." Assim, apenas os atos cooperativos praticados
entre a cooperativa e os seus cooperados não se subsomem à incidência do PIS.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo da COFINS, para os períodos de
apuração de janeiro/2005 a novembro/2005, as receitas identificadas nas contas "mercadorias a
sócios (cod. 1252)" e "prestação de serviços a sócios (cod. 2046)”.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000200/2009-31
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

Relatório
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem sintetizar os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração por falta/insuficiência das
contribuições para o Programa de Integração Social PIS (faturamento) do período de
01/2005 a 12/2006, no valor de R$ 14.336,63, acrescido de multa e juros de mora.
Segundo o Relatório da Atividade Fiscal, a empresa fiscalizada apurou as
contribuições pelo regime não cumulativo, indevidamente, visto que as cooperativas
de transportes não estão autorizadas a apurarem o PIS de acordo com o regime
cumulativo, de acordo com o aer. 8o. da Lei no.10.637/2002 (incluído pela Lei no.
10.684/2003).
Na análise dos documentos, verificou-se que a contribuinte teria cometido as
seguintes infrações, conforme o período de apuração:
- janeiro/2005 a novembro/2005: exclusão indevida da base de cálculo do PIS
das receitas provenientes de atos cooperados e não cooperados. Neste período, as
únicas exclusões permitidas seriam as previstas no art. 23 da IN SRF 247/2002.
- dezembro/2005 a dezembro/2006: deixou de oferecer à tributação a receita de
atos não cooperados, tendo-as informado a título de “Exclusões permitidas às
Sociedade Cooperativas” no Dacon. Neste período, as únicas exclusões permitidas
seriam as previstas na IN SRF 247/2002 e na IN SRF 635/2006.
Em vista destas constatações, foram efetuados os lançamentos, considerando as
alíquotas do regime cumulativo de apuração das contribuições.
A contribuinte, inicialmente, sob o título “Do tratamento tributário realizado
pela impugnante” aduz que realizou a apuração não cumulativa do PIS e COFINS,
constituindo crédito sobre as aquisições e incluindo na base de cálculo as receitas,
realizando as exclusões previstas no artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35, e que a
impugnação objetiva o reconhecimento da exclusão da base de cálculo das vendas aos
associados, do repasse para os associados e das sobras, as quais realizou com base no
art. 1o., §§ 1o e 2o da Lei no. 10.676/2003.
Remete à Lei no. 5.764/71 para alegar que esta definiu que não há incidência de
tributos sobre o ato cooperativo e somente através de Lei Complementar poderia ser
alterado este tratamento;
Na impugnação, as alegações são colocadas sob os itens abaixo, em síntese:
1) Das exclusões da base de cálculo do repasse aos associados, alega que:
- o artigo 30 da Lei n° 11.051/2004 deixou mais clara a aplicação nas
cooperativas de transportes, mas não se pode dizer que a redação anterior não permitia
a exclusão, pois abrangia todas as cooperativas quando se referia à venda a associados;
a possibilidade de exclusão da base de cálculo das vendas aos associados existe desde
a medida provisória 2.158-35 de 2001.
2) Das exclusões das receitas de ato cooperativo, alega, em síntese, que o ato
cooperativo não é fato gerador de tributo, e que o agente fiscalizador deixou de
considerar aspecto jurídico e fático de vital importância para a pretensão contida no
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

auto de infração guerreado, qual seja, o fato gerador para a exigência dos tributos, ou
seja, a não incidência de tributos sobre a totalidade do ato cooperativo realizado pela
Impugnante.
3) Das exclusões das receitas decorrentes de venda de produtos com
incidência monofásica, alega que o Auditor fiscal incluiu na base de incidência do
PIS e COFINS a venda de combustíveis que é objeto de recolhimento de forma
monofásica ou concentrada atualmente tratada como tributação diferenciada pela
distribuidora; que, segundo orientação do Dacon 2.0, utilizado no ano de 2005, deve
ser excluída da base de cálculo das vendas de combustíveis; e que, no caso de venda
para associados, também estão previstos no caso de venda monofásica, pois são
vendas para associados, mas com incidência monofásica do PIS e COFINS, restando
dois motivos que desobrigam o recolhimento na mesma receita.
Na sequência de sua impugnação, a contribuinte remete a trechos de vários
mestres da doutrina e argumenta, em suma, que compete ao fisco a prova da
ocorrência do fato gerador, o que não teria sido demonstrado nos autos, pelo que não
pode prosperar a exigência do crédito tributário.
No item “Da inaplicabilidade da multa imposta”, alega ser descabida, sem
embasamento jurídico a mesmo fático (nexo causal), baseada em presunções, sem
comprovação do ilícito. Alega, ainda, manifesta ofensa ao princípio do não-confisco e
remete à jurisprudência do STF para alegar que, se aplicada, esta não poderá
ultrapassar o limite de 30% dos valores supostamente devidos.
Por fim, requer o afastamento do suposto crédito tributário e o arquivamento do
auto de infração. Caso não seja atendido, que a multa seja reduzida para 30% dos
tributos devidos; e, por cautela, a mais ampla produção de provas.
A 4a Turma da DRJ de Florianópolis, acórdão no 07-29.356, negou provimento à
impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
DE CARGAS.
Em virtude da revogação do art. 6o da LC no 70, de 1991, efetuada pela Medida
Provisória no 1.8586, de 1999 e suas reedições, as Sociedades Cooperativas passaram a
recolher o PIS/Cofins sobre a totalidade de sua receita, sendo irrelevante o fato de a
receita ser ou não oriunda de ato cooperativo.
CUMULATIVIDADE. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE CARGAS.
EXCLUSÕES
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INGRESSOS
DOS
ATOS
COOPERATIVOS. VENDAS AOS ASSOCIADOS.
Apenas a partir de 01/12/2005, com o advento da Lei no. 11.051/2004, em seu art. 30,
com a redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005, foram permitidas, de forma
objetiva, as exclusões da base de cálculo das contribuições devidas pelas cooperativas
de transporte rodoviário de cargas, dos ingressos decorrentes de ato cooperativo, bem
como as vendas de bens a associados, desde que vinculados as suas atividades.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Em recurso voluntário, a Cooperativa ratifica os termos de sua defesa anterior e
requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, a fiscalização apontou que a Cooperativa incorreu nas
infrações: (i) exclusão da base de cálculo do PIS dos valores repassados aos seus cooperados, no
período de janeiro/2005 a novembro/2005 e (ii) exclusão da base de cálculo do PIS dos valores
repassados a não cooperados em todo o período, ou seja, janeiro/2005 a dezembro/2006.
Ademais, a Cooperativa enquadrou-se no regime não-cumulativo, ao passo que a
autoridade fiscal a inseriu no regime legal da cumulatividade.
Regime aplicável às Cooperativas – PIS cumulativo
De fato, equivocou-se a Recorrente ao entender se sujeitar ao regime não-
cumulativo (por optar pelo lucro real), instituído pela Lei n° 10.637, de 2003, para o período
autuado: 2005 e 2006. Isso porque, à época, havia, inclusive, disposição expressa que vedava o
ingresso de Cooperativa, o art. 8°, X:
Lei 10.637/2002
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos
arts. 1o a 6o:
(...)
X - as sociedades cooperativas; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
X - (VETADO); (Redação dada pela Lei no 12.973,de 2014)
Exclusões da base de cálculo do PIS
Confira-se a acusação fiscal:
3.1.
DOS
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
DE
JANEIRO/2005
A
NOVEMBRO/2005
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

Nas DACONS apresentadas pela fiscalizada a RFB referentes às competências
de janeiro/2005 a novembro/2005, as bases de cálculo do PIS foram abatidas das
receitas provenientes de atos cooperados, exclusão esta que, conforme informado
alhures, somente poderia ser procedida a partir de dezembro/2005.
As receitas oriundas de atos cooperados são identificadas na contabilidade da
cooperativa pelas contas "MERCADORIAS A SÓCIOS (COD. 1252)" e
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SÓCIOS (COD. 2046)" (ver Balancetes de
Verificação anexos às fls. 351 a 492).
Ademais, verificamos que nesse montante informado em DACON a título de
"Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas" encontram-se embutidas
indevidamente receitas provenientes de atos não-cooperados, as quais são registradas
na contabilidade da cooperativa na conta "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
TERCEIROS (COD. 2631)" (ver Balancetes de Verificação anexos as fls. 351 a 492).
Com efeito, no período de janeiro/2005 a novembro/2005, o que se verifica é a
pratica, pela fiscalizada, de duas infrações legislação do PIS, quais sejam:
1a) A exclusão indevida da base de cálculo do PIS das receitas provenientes de
atos cooperados.
2a) A exclusão indevida da base de cálculo do PIS das receitas provenientes de
atos não-cooperados.
De fato, consoante já informado, as únicas exclusões que a cooperativa em
questão poderia ter utilizado no período são as previstas no art. 23 IN SRF 247/2002.
Diante disso, esta auditoria-fiscal procedeu à glosa de todas essas exclusões
indevidas, considerando como receita tributável, no período de janeiro/2005 a
novembro/2005, todo o faturamento da cooperativa no período, da qual, obviamente,
excluímos os valores previstos no art. 23 da IN SRF 247/2002 (ICMS recolhido pela
cooperativa na condição de substituto tributário e as sobras liquidas apuradas no
DRE).
Para apuramos a receita bruta mensal, nós consideramos os valores registrados
nos Balancetes de Verificação mensais apresentados pela empresa (contas
"MERCADORIAS A SÓCIOS", "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SÓCIOS" e
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS").
3.2. DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO/2005 A
DEZEMBRO/2006
Conforme relatado adrede, a partir de dezembro/2005, com a edição da Lei
11.196 de 21 de novembro de 2005, as cooperativas de transporte passaram a ter
direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS a receita de atos cooperados.
Contudo, as receitas provenientes de atos não-cooperados continuaram a ser
tributadas normalmente.
Apesar disso, verificamos que, nas DACONS referentes ao período de
dezembro/2005 a dezembro/2006 apresentadas pela fiscalizada A RFB, no montante
informado a titulo de "Exclusões Permitidas As Sociedades Cooperativas" encontram-
se embutidas indevidamente receitas provenientes de atos não-cooperados, receitas
estas registradas na contabilidade da cooperativa na conta "PRESTAÇÃO DE
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

SERVIÇOS A TERCEIROS" (ver Balancetes de Verificação anexos As fls. 351 a
492).
De fato, as únicas exclusões que a cooperativa em questão poderia ter utilizado
no período são as previstas na IN SRF 247/2002 e na IN SRF 635/2006.
Diante disso, esta auditoria-fiscal procedeu à glosa dessas exclusões indevidas,
considerando como receita tributável, no período de dezembro/2005 a dezembro/2006,
a receita da cooperativa proveniente de ato não-cooperado (conta PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A TERCEIROS - COD. 2631), da qual excluímos o ICMS recolhido pela
mesma na condição de substituto tributário e as sobras liquidas apuradas no DRE, bem
como as "sobras" apuradas mensalmente no DRE.
Para apuramos a receita bruta mensal, nós consideramos os valores registrados
nos Balancetes de Verificação mensais apresentados pela empresa (conta
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS").
A controvérsia se dá quanto à incidência ou não do PIS sobre a receita auferida
pela Cooperativa, sociedade cooperativa de transporte de cargas, após a revogação da isenção
das sociedades cooperativas.
Tem-se que o tratamento diferenciado conferido às cooperativas somente alcança
os atos cooperativos típicos, que nos termos do art. 70 da Lei n° 5.764/71, são aqueles atos
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
A Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Campos Novos tem por
objetivo operar no transporte de carga, visando à defesa econômica e social dos seus associados,
facilitando-lhes o exercício profissional através do mútuo auxílio, tornando mais eficiente seus
métodos de trabalho com redução de custos operacionais. Observe-se o objeto social:

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

O STJ firmou, em sede de recurso repetitivo, que os atos cooperativos típicos são
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela cooperativa
com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a cooperativa, na busca dos seus
objetivos institucionais:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Por sua vez, o STF, em repercussão geral, no RE no 599.362/RJ, consignou que
incide PIS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela cooperativa com terceiros
tomadores de serviço. Foi fixada a seguinte tese:
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

A receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas de Trabalho decorrentes dos
atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se inserem na materialidade da
contribuição ao PIS/Pasep.
Cumpre trazer a colação os fundamentos do voto do Ministro Dias Toffoli nos
Embargos (08/11/2016):
1. A norma do art. 146, III, c, da Constituição, que assegura o adequado tratamento
tributário do ato cooperativo, é dirigida, objetivamente, ao ato cooperativo, e não,
subjetivamente, à cooperativa. 2. O art. 146, III, c, da CF/88, não confere imunidade
tributária, não outorga, por si só, direito subjetivo a isenções tributárias relativamente
aos atos cooperativos, nem estabelece hipótese de não incidência de tributos, mas sim
pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo, dispondo que lei
complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. 3. O tratamento tributário
adequado ao ato cooperativo é uma questão política, devendo ser resolvido na esfera
adequada e competente, ou seja, no Congresso Nacional. 4. No contexto das sociedades
cooperativas, verifica-se a materialidade da contribuição ao PIS pela constatação da
obtenção de receita ou faturamento pela cooperativa, consideradas suas atividades
econômicas e seus objetos sociais, e não pelo fato de o ato do qual o faturamento se
origina ser ou não qualificado como cooperativo. 5. Como, nos autos do RE no
672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema do adequado tratamento tributário do
ato cooperativo será retomado, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, incidentes, também, sobre outras
materialidades, como o lucro, tendo como foco os conceitos constitucionais de “ato
cooperativo”, “receita de atividade cooperativa” e “cooperado” e, ainda, a distinção
entre “ato cooperado típico” e “ato cooperado atípico”, proponho a seguinte tese de
repercussão geral para o tema 323, diante da preocupação externada por alguns
Ministros no sentido de adotarmos, para o caso concreto, uma tese minimalista: “A
receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas de Trabalho decorrentes dos atos
(negócios jurídicos) firmados com terceiros se inserem na materialidade da contribuição
ao PIS/Pasep.”
No mesmo RE (10/02/2015), prescreveu o STF que: "a cooperativa de trabalho, na
operação com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos – não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com
personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados":
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência. 1. O
adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes. 2. O art. 146, III, c, CF
pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao dispor que a lei
complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto constitucional a ele
não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre
diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção. 3. A definição
do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção
política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse
adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve, com
relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso ou
prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais. 4. A Lei no
5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei ordinária e o
seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto ao regime de
tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada
caso concreto, dirá. 5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação
com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com
personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados. 6. Cooperativa
é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento, constituindo
seus resultados positivos receita tributável. 7. Não se pode inferir, no que tange ao
financiamento da seguridade social, que tinha o constituinte a intenção de conferir às
cooperativas de trabalho tratamento tributário privilegiado, uma vez que está
expressamente consignado na Constituição que a seguridade social ‘será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei’ (art. 195, caput, da
CF/88). 8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida
pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional. 9. É
possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas, de
acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou a
menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto. 10.
Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para declarar
a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos) praticados
pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.
Logo, adotando-se os referidos precedentes, por imperativo do art. 62 do
RICARF, apenas os atos cooperativos próprios ou típicos, praticados entre a cooperativa e os
seus cooperados - para a realização de seus fins sociais-, não se subsomem à incidência do PIS.
Ademais, a cooperativa, ao atuar perante terceiros não associados, pratica ato não
cooperativo, por isso haverá tributação pelo PIS, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei n° 5.764/71.
Assim, tem-se que, no caso concreto, são atos cooperativos, para o períodos de
apuração de janeiro/2005 a novembro/2005: as receitas identificadas pela fiscalização nas contas
"mercadorias a sócios (cod. 1252)" e "prestação de serviços a sócios (cod. 2046)", conforme
balancetes de verificação anexados aos autos.
Ressalte-se que no relatório fiscal a autoridade atribuiu a característica de atos
cooperativos a essas contas, ou seja, é incontroversa a natureza.
Inclusive, o fornecimento de combustíveis está expressamente previsto como
objeto da Cooperativa, no art. 3°, III do Estatuto.
Por outro lado, são atos não cooperativos, as receitas registradas na contabilidade
da Cooperativa na conta "prestação de serviços a terceiros (cod. 2631)", conforme balancetes
de verificação anexados aos autos. Tais receitas referem-se a janeiro/2005 a dezembro/2006.
Aplicação de multa de ofício
Não pode prosperar o pleito para afastamento da aplicação da multa de oficio,
uma vez que prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.
Logo, deve incidir a multa de ofício sobre a parte mantida da autuação, referente a
insuficiência de pagamento de PIS sobre as receitas decorrentes de atos não-cooperativos.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.799 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000200/2009-31

O afastamento de legislação válida e vigente esbarra na prescrição da Súmula
CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da
base de cálculo do PIS, para os períodos de apuração de janeiro/2005 a novembro/2005, as
receitas identificadas nas contas "mercadorias a sócios (cod. 1252)" e "prestação de serviços a
sócios (cod. 2046)".
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital